Tribunal: TJSP
Processo: 1504193-87.2019.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1504193-87.2019.8.26.0302/50000, da Comarca de Jaú, em que é
interessado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Embargante
BRUNO GUSTAVO REIS, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504193-87.2019.8.26.0302/50000 -Voto no 50576
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1504193-87.2019.8.26.0302/50000
COMARCA: JAÚ 2a VARA CRIMINAL
EMBARGANTE(s): BRUNO GUSTAVO REIS
EMBARGADA: EGRÉGIA SEXTA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 50.576
Embargos
de
Declaração

Inocorrência
de
ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão.
PREQUESTIONAMENTO - Inadmissibilidade do uso
dos embargos declaratórios para forçar o ingresso na
instância extraordinária, se não houve omissão do
acórdão que deva ser suprida.
Embargos rejeitados.
Tratam-se de embargos de declaração opostos por
BRUNO GUSTAVO REIS contra o V. Acórdão de fls. 262/273, referente à
Apelação Criminal no 1504193-87.2019.8.26.0302, em que, por votação
unânime, esta Colenda 6a Câmara Criminal deu provimento ao recurso
Ministerial para condenar o embargante à pena de 5 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário
mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Aduz a ocorrência de omissões no V. Acórdão,
prequestionando a matéria, visando efeito infringente. Postula pela
manutenção de sua absolvição, decretada em primeiro grau de jurisdição,
ou, alternativamente, que seja aplicado o redutor previsto no § 4o, do art. 33,
da Lei de Drogas, alegando violação ao art. 5o, XI, da CF; art. 386, inciso
VII, do CPP e ao art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (fls. 1/3 do incidente).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504193-87.2019.8.26.0302/50000 -Voto no 50576
3
Com efeito, não se vislumbra no V. Acórdão qualquer
ambigüidade, obscuridade, contradição e omissão.
Isso porque pela simples leitura do V. Acórdão verifica-
se que não houve qualquer omissão quanto às matérias aventadas pelo
embargante, já que houve expressa fundamentação quanto à sua
condenação em segundo grau de jurisdição, ao ser acolhido o recurso
Ministerial interposto, afastando a tese acolhida pelo Juízo “a quo” de que
teria ocorrido violação de domicílio, assim como os motivos pelos quais não
foi aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da
Lei de Drogas.
Ao contrário do alegado pela defesa do embargante,
não foi considerada a reincidência do acusado, conforme argumento
exposto em contrarrazões, já que constou o seguinte fundamento para que
não fosse reconhecido o benefício previsto no § 4o, do art. 33, da Lei no
11.343/06:
“(...) Na terceira fase, deixo de reconhecer o redutor previsto no
art. 33, 4o, da Lei 11.343/06, porque demonstrada nos autos a dedicação do acusado ao
comércio espúrio, conforme F.A. de fls. 139/140, em que consta que ele foi preso pouco
tempo antes (em 31/7/2019) pelo mesmo crime, demonstrado assim que estava fazendo da
prática do tráfico seu meio de vida.”
Assim, após árdua análise do conjunto probatório,
chegou-se à conclusão de que restou provado que o réu foi autor do delito,
todas as teses apresentadas pelo embargante já foram devidamente
analisadas no V. Acórdão embargado e houve adequada fundamentação.
Como nada há a ser acrescentado e, analisando as
argumentações apresentadas pelo embargante nessa oportunidade, verifica-
se que a intenção dele não foi obter esclarecimento de algum ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504193-87.2019.8.26.0302/50000 -Voto no 50576
4
obscuro, contraditório ou omisso, mas sim apenas de tentar alterar o
Acórdão embargado, em razão de sua condenação neste grau de jurisdição
e da pena imposta, o que não é admissível.
Desta forma, é certo que não cabem embargos de
declaração com caráter nitidamente infringente se não se demonstrou existir
no julgado ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se
admite, assim, que seja usado com finalidade de se questionar o acerto ou
desacerto da decisão.
E como se tem decidido:
“Os
embargos
de
declaração
têm
os
seus
contornos definidos no art. 535, do CPC, prestando-
se
para
expungir
do
julgamento
dúvidas,
obscuridades ou contradições, ou ainda para suprir
omissão sobre ponto acerca da qual impunha-se
pronunciamento pelo Tribunal, sendo, por isso,
inadmissível que se lhe confira efeito infringente.”
(STJ,
AgReg
no
Agravo
de
Instrumento
no
17.018-0/SP, DJU de 13/9/93, pág. 18.543, Rel. Min.
César Rocha).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade qeu se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548 RTJ 94/1167 RTJ 103/1210
- RTJ 114/351) não justifica
sob pena de grave
disfunção jurídico processual dessa modalidade de
recurso
a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em conseqüência, a desconstituição do ato
decisório.”
(STF,
ED
AgReg
no
Agravo
de
Instrumento no 152.805-5/SP, DJU de 4.2.94, pág. 916,
Rel. Min. Celso de Mello).
“Os embargos declaratórios são recursos, já que
provocam novo exame da matéria, porém não
podem alterar ou modificar a decisão em sua
essência, pois têm por finalidade esclarecer, e não
modificar, alterar ou corrigir. Não suprimem nem
adicionam,
mas
confirmam,
esclarecendo''

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504193-87.2019.8.26.0302/50000 -Voto no 50576
5
(TACRIM/SP HC Relator Desembargador ABREU
MACHADO In RJD 5/210)”.
Na doutrina, neste sentido, é a lição de Julio Fabbrini
Mirabete:
“Como a finalidade dos embargos de declaração é
apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão
proferido,
livrando-o
de
imperfeições,
sem
modificar a substância, não se admitem, por serem
impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o
deslinde de contradição, o preenchimento de
omissão ou explicação de parte obscura ou
ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão
que nele ficou claramente decidida, para modificá-
lo em sua essência ou substância. Assim, não é
possível, em embargos declaração alterar, mudar
ou aumentar o julgamento (...)” (in “Processo Penal,
15. ed. rev. e atual. até julho de 2003. São Paulo:
Atlas, 2003.
Além disso, quanto ao prequestionamento da matéria,
“(...) não são os embargos declaratórios mero expediente para forçar o ingresso na
instância extraordinária, se não houve omissão do acórdão que deva ser suprida.”
(Ag. 104.153-6/SP, Rel. Min. Oscar Corrêa, DJU 1o/8/85).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator